Tribunal: TJES
Processo: 5029835-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029835-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REI DAS LAJES COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por REI DAS LAJES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, por meio da qual pretende condenação do Requerido em obrigação de fazer, no sentido de dar baixa em restrição do veículo “
M. BENZ/2423 B; ANO FABRICAÇÃO/ANO MODELO: 2001/2001; PLACA: MTK4613”, que fora adquirido em leilão judicial
.

Apesar de devidamente citado, o Requerido não ofertou contestação.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de impossibilidade de baixa da restrição, por advir de ordem via RENAJUD.

Ato contínuo, em contrarrazões recursais, o Requerente, ora Recorrido, informou a baixa das restrições e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Como relatoriado, o objeto da demanda era a baixa de restrições que recaíam sobre o veículo “
M. BENZ/2423 B; ANO FABRICAÇÃO/ANO MODELO: 2001/2001; PLACA: MTK4613”, que fora adquirido pelo Requerente em leilão judicial, a fim de que fosse possível a transferência do veículo.

Ocorre que, conforme narrado em contrarrazões recursais, as restrições apontadas foram baixadas no curso da demanda, razão pela qual se verifica a perda superveniente do interesse processual, tornando-se imperativa a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO NÃO APRECIADO. OMISSÃO CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. A omissão que enseja o manejo dos Aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia. II. Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.(CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436). III. No caso concreto, em que pese a parte tenha demonstrado a perda do objeto do writ em comento - por meio da comprovação do pagamento dos débitos consubstanciados nos autos de infração pelo programa de parcelamento - e requerido, por essa razão, a extinção do processo sem resolução do mérito, foi julgado o mérito do apelo. IV. Recurso conhecido e provido para reformar o Acórdão omisso e conceder-lhe efeitos infringentes, de modo a extinguir o feito sem resolução do mérito, julgando prejudicado o Recurso de Apelação Cível, ante a ausência superveniente de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 012190072749, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2023, Data da Publicação no Diário: 28/06/2023)

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o recurso interposto. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇAO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)